Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS PELA RECEITA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes alegam nulidades relacionadas à desistência da arrematação, ausência de intimação da Receita Federal e de credores, vício na intimação pessoal, bem como desatualização da avaliação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juiz deveria ter homologado de imediato a desistência da arrematação, nos termos do art. 903, §5o, do CPC; (ii) verificar se houve vício de intimação dos credores, especialmente a Receita Federal do Brasil; (iii) estabelecer se a intimação dos devedores deveria ter ocorrido pessoalmente; (iv) analisar se a avaliação do imóvel está desatualizada a ponto de ensejar nulidade da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode intimar o arrematante para confirmar a desistência da arrematação antes da homologação, a fim de preservar o contraditório, a eficiência e a regularidade do processo, sem negar o direito previsto no art. 903, §5o, do CPC.
4. A Fazenda Nacional não deve ser intimada de alienação judicial em razão de arrolamento de bens (Lei no 9.532/1997, arts. 64 e 64-A), pois esse procedimento apenas cataloga o patrimônio e não impede a alienação.
5. A intimação dos devedores realizada na pessoa do advogado constituído supre a exigência legal (CPC, art. 889, I), inexistindo nulidade pela ausência de intimação pessoal.
6. Não há nulidade na ausência de atualização da avaliação, pois os executados foram intimados no momento oportuno para impugná-la. Ademais, o bem foi arrematado por valor superior a 90% da avaliação, afastando a hipótese de preço vil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O juiz pode condicionar a homologação da desistência da arrematação à confirmação do arrematante, para assegurar contraditório e regularidade processual. 2. O arrolamento de bens pela Receita Federal não exige intimação prévia em caso de alienação judicial.3. A intimação na pessoa do advogado constituído é suficiente, sendo desnecessária a intimação pessoal do executado. 4. A avaliação do imóvel não precisa ser atualizada quando a parte deixou de impugná-la tempestivamente e o valor da arrematação supera o limite considerado vil.